Tribunal: CARF
Processo: 10920.002868/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002868/2008-81
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.916 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

TUPY S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/06/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO. RENÚNCIA. EFEITOS. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. DEFINITIVIDADE DO
CRÉDITO.
A adesão a programa de parcelamento especial de débitos configura desistência
e renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito
passivo, devendo-se declarar a definitividade do crédito tributário em litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento para declarar a
definitividade do crédito tributário em litígio, por desistência do sujeito passivo em face de
pedido de parcelamento. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, por desistência do sujeito passivo em face de pedido de
parcelamento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002868/2008-81
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.916 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.002868/2008-81

da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente a conselheira Ana Cecilia
Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração para exigência de contribuições devidas à
Seguridade Social e incidentes sobre valores pagos aos diretores não empregados e membros do
conselho administrativo na forma de participação nos lucros e resultados e férias. A fiscalização
assim resumiu a infração:
5. O lançamento do presente crédito compreende as contribuições a cargo do sujeito
passivo, incidentes sobre o total das remunerações pagas aos segurados contribuintes
individuais a seu serviço e/ou de suas controladas.
6. Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas neste processo
de débito o pagamento de remunerações realizado pela autuada aos seus diretores
estatutários (diretores não empregados) e a membros de seu Conselho de
Administração, a titulo de participação nos lucros, sob a rubrica intitulada
"PARTICIPAÇÃO ESTATUTÁRIA", bem como a titulo de "plus rescisórios", pagos
por ocasião do desligamento de alguns diretores não empregados.
Após o trâmite processual, a 3a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao recurso voluntário entendendo pela exclusão da parte da verba lançada e ainda pela
necessidade de recálculo da multa segundo padrão fixado pelo art. 61, da Lei no 9.430/1996, se
mais benéfica ao contribuinte. O acórdão de embargos de no 2301-003.970 recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/06/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão exarado
pelo Conselho, correto o acolhimento dos embargos de declaração visando sanar o vício
apontado.
LANÇAMENTOS REFERENTES FATOS GERADORES ANTERIORES A MP 449.
MULTA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DA ALÍNEA “C”, DO INCISO II, DO
ARTIGO 106 DO CTN. LIMITAÇÃO DA MULTA MORA APLICADA ATÉ
11/2008.
A mudança no regime jurídico das multas no procedimento de ofício de lançamento das
contribuições previdenciárias por meio da MP 449 enseja a aplicação da alínea “c”, do
inciso II, do artigo 106 do CTN. No tocante à multa mora até 11/2008, esta deve ser
limitada ao percentual previsto no art. 61 da lei 9.430/96, 20%.
VERBAS PAGAS NA RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES.
Não tem natureza jurídica remuneratória e não integra o salário-de-contribuição do
segurado, razão pela qual não necessita constar na folha de pagamento mensal.
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.916 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.002868/2008-81

Contra o acórdão a Fazenda Nacional apresenta Recurso Especial por meio do
qual devolve a este Colegiado a discussão acerca do critério de aplicação do princípio da
retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das
penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias, previstas na Lei no 8.212/1991, com as
alterações promovidas pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Contrarrazões do contribuinte destacando para existência de trânsito em julgado
em relação a parte da decisão de excluiu do lançamento o “plus rescisório e indenização de
férias”. Pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento.
Oportunamente o contribuinte apresenta seu próprio recurso especial o qual foi admitido
parcialmente, apenas quanto a divergência jurisprudencial relativa ao pagamento de PLR à
diretores não-empregados.
Às fls. 655/657 é apresentada petição por meio da qual o Contribuinte comunica
sua opção pela adesão do programa de parcelamento instituído pela Medida Provisória no
766/2017, regulamentado pela Instrução Normativa RFB no 1.687/2017. Consta da petição de
renúncia: “Portanto, é a presente para manifestar a desistência expressa, por parte da Recorrente,
de seu Recurso Especial, com renúncia ao direito sobre o qual este se funda, a fim de que os
débitos objetos dos presentes autos sejam devidamente incluídos no Programa de Regularização
Tributária instituído pela Medida Provisória no 766/2017.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Tratam-se de recursos interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte.
Em que pese originalmente ambos preencherem os requisitos para o devido
conhecimento das divergência alegadas, há nos autos fato relevante que deve ser considerado.
Conforme descrito no relatório e demonstrado pelos documentos que instruem o
processo, parte dos débitos remanescentes abrangidos por este processo foram parcelados pelo
Contribuinte. Às fls. 655/657 consta petição do contribuinte renunciando ao seu direito de
discutir o crédito tributário, haja vista opção pelo parcelamento instituído pela Medida Provisória
no 766/2017. Consta da petição:
1. Trata-se de Auto de Infração para a cobrança de contribuição previdenciária sobre
pagamentos efetuados aos diretores estatutários da Recorrente e a membros de seu
Conselho de Administração relativos a PLR, “plus rescisórios” e indenização por
impossibilidade de gozo de férias.
2. Após decisão parcialmente favorável em sede de Recurso Voluntário, tanto a
Recorrente como a Procuradoria da Fazenda Nacional interpuseram Recurso Especial,
recursos estes que atualmente aguardam julgamento.
3. Entretanto, tendo em vista o Programa de Regularização Tributária, instituído pela
Medida Provisória no 766/2017, regulamentado pela Instrução Normativa RFB no
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.916 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.002868/2008-81

1.687/2017, a Recorrente possui interesse em quitar os valores relativos aos presentes
autos com as condições vantajosas do referido programa.
4. Para que possa efetuar a sua adesão, a Recorrente precisa desistir da sua defesa,
conforme artigos 3o, parágrafo 3o, e 5o da Instrução Normativa RFB no 1.687/2017.
5. Portanto, é a presente para manifestar a desistência expressa, por parte da
Recorrente, de seu Recurso Especial, com renúncia ao direito sobre o qual este se
funda, a fim de que os débitos objetos dos presentes autos sejam devidamente
incluídos no Programa de Regularização Tributária instituído pela Medida
Provisória no 766/2017.
A adesão ao parcelamento foi confirmada pelo despacho de fls. 683/684.
Diante disto, uma vez que o contribuinte renunciou ao seu direito de discutir o
lançamento efetuado, não há mais qualquer matéria em litígio, devendo ser aplicado ao caso o
disposto no art. 78 do Regimento Interno que possui a seguinte redação:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Pelo exposto, deixo de conhecer do recurso do Contribuinte e conheço e dou
provimento ao recurso da Fazenda Nacional para declarar a definitividade do crédito tributário
constituído haja vista adesão do sujeito passivo ao programa especial de parcelamento de débitos
federais.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.916 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.002868/2008-81

Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital